Tribunal: TJDFT
Processo: 0739269-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739269-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CONJUNTO RESIDENCIAL 07 (CR-07) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo CONJUNTO RESIDENCIAL 07 (CR-07), rejeitou a impugnação oposta pelo executado, ora agravante, e homologou a avaliação dos imóveis objetos de penhora realizada pelo oficial de justiça. Em suas razões recursais (ID 51397846), o devedor agravante argumenta, em síntese, que a avaliação realizada pelo oficial de justiça não observou a norma técnica da ABNT e apesar de ter sido empregado método comparativo de avaliação, não indicou quais foram os imóveis utilizados como referência, tampouco suas características. No mais, argumenta que juntou aos autos laudos “confeccionados por consultores imobiliários com vasta experiência no mercado imobiliário” que apresentam a realidade mercantil das unidades avaliadas. Assim, sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, considerando que “poderá ser compelida a desfazer de seu patrimônio que deu para garantia do débito integral sem que seus dois imóveis que em verdade valem R$ 60.000,00 (sessenta mil) cada, garantam integralmente o débito da última vez atualizado na casa dos R$ 88.359,26” busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pela reforma da decisão, “com o fito de homologar os laudos acostados pela Agravante como valor correto dos imóveis penhorados”. Preparo recolhido (ID 51397848). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelo credor agravante. Vejamos. Eis o teor, no que importa ao caso, da decisão agravada: “(...) Cuida-se de impugnação oposta pelo executado à avaliação dos imóveis vagas de garagem 79 e 153, situadas no Edifício Advance Centro Clinico Sul, SGAS/DF, sob o argumento de que Oficial de Justiça se utilizou de tão somente um método de avaliação, sem esclarecer especificadamente os imóveis utilizados como referência, bem como que houve avaliação dos imóveis por corretores em R$ 60.000,00 cada. De acordo com o artigo 873 do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte ré não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo oficial-avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel. A simples pesquisa em sites de comercialização de imóveis aponta que o valor médio das vagas de garagem no mesmo local corresponde ao apontado pelo perito. Outrossim, a conclusão de corretores particulares contratados pela parte devedora não pode ser considerada de maneira irrestrita e absoluta para a definição do valor de avaliação dos imóveis. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada e homologo a avaliação realizada pelo oficial de justiça (ID 162446381). Aguarde-se o registro das penhoras nas matrículas dos imóveis e intime-se o exequente para que diga se pretende a adjudicação dos bens, a alienação por iniciativa particular ou em leilão público. Intimem-se. (...)” É cediço que, como indispensável preparo à adjudicação ou arrematação, deve ser efetuada a avaliação do bem penhorado, que, segundo o princípio da economia da execução, tem por finalidade garantir que o executado não seja prejudicado, e, também, tornar conhecido a todos os interessados o valor aproximado dos bens. Na hipótese, as avaliações mencionadas no “decisum” agravado foram efetuadas através de Oficial de Justiça Avaliador (IDs 162446382 e 162446383 dos autos originários). Dito isto, em uma análise perfunctória da questão posta em juízo, observo que os Laudos de Avaliação cumpriram a exigência legal. A avaliação de bens penhorados por oficial de justiça, realizada em consonância com os fundamentos exigidos, não contraria a legislação processual. “In casu”, verifico que as avaliações foram feitas com a devida descrição dos bens e de suas características, levando em consideração o valor do metro quadrado apurado diante de amostras coletadas em sites especializados de compra e venda de imóveis. Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça: “Se o laudo apresentado pelo perito contém a descrição e características dos imóveis avaliados, além de indicação da metodologia utilizada, qual seja, método comparativo direto de dados do mercado (NBR 14653-1), depreendendo-se que a perícia ocorreu de acordo com as normas de mercado e com os princípios técnicos determinados pela ABNT, em observância ao disposto no art. 872 do CPC, e, lado outro, as alegações expedidas pela executada, ora agravante, não trazem elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão exposta no reportado laudo, revela-se escorreita a r. decisão que rejeitou a impugnação aviada nos autos de origem.” (Acórdão 1328752, 07457666820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, as certidões emitidas pelo Oficial de Justiça Avaliador, bem como os laudos e avaliações por ele realizadas, gozam de fé pública, não refutando o agravante, de modo satisfatório, o valor encontrado, em razão de ter apresentado laudos particulares. A ausência de indicação, pelo oficial de justiça, dos imóveis utilizados como paradigma não tem o condão de, por si só, desconstituir a presunção de veracidade das informações apresentadas no laudo oficial. Se o laudo de avaliação, pelo qual se chegou ao valor do imóvel, contém parecer fundamentado, elucidativo e concludente, capaz de formar o livre convencimento do julgador, carece o ora agravante do requisito do “fumus boni iuris”, capaz de ensejar a atribuição do efeito suspensivo ativo vindicado. Em verdade, “prima facie”, as alegações recursais não apresentam uma prova robusta capaz de comprovar que os bens foram avaliados em valor inferior ao de mercado, portanto, não são capazes de desconstituir a avaliação. Assim, em uma averiguação não exauriente própria do momento processual, não vislumbro a apontada ilegalidade na confecção dos laudos periciais de avaliação, impondo-se reconhecer a ausência de probabilidade do direito defendido necessária para à concessão do efeito suspensivo pretendido. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator